Tribunal: STF
Processo: RHC 189062
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio Cesar Correia Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do HC 7000128-10.2020.7.00.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado em benefício do Sub Ten Ex JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000236-20.2019.7.05.0005, em curso na Auditoria da 5ª CJM, como incurso, por duas vezes, no crime de estelionato, capitulado no art. 251 do CPM, sendo uma na modalidade tentada. 
    Em extensa argumentação, o Impetrante aduz ter sido o Paciente transferido do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), sediado na Cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o 20º Batalhão de Infantaria Blindado (BIB), onde se apresentou pronto para o serviço no dia 28 de novembro de 2017. Todavia, seus dependentes permaneceram na Cidade de origem, ocupando próprio nacional residencial (PNR), em virtude da necessidade de tratamento médico, situação amparada por decisão judicial e de pleno conhecimento dos respectivos Comandos. 
    Revogada a transferência pelo Comando do Exército em 31 de agosto de 2018, instaurou-se sindicância no âmbito do 34º BIMec com o objetivo de apurar o saldo remanescente da indenização de transporte recebida, a ser posteriormente restituído aos cofres públicos, tendo em vista a permanência da família do Paciente em Foz do Iguaçu. Essa foi a primeira conduta criminosa imputada ao Paciente. A modalidade tentada do estelionato consistiu no pedido formulado pelo Paciente (DIEx de Opção), em 21 de fevereiro de 2018, de indenização para o retorno ao quartel de origem, haja vista estar amparado por decisão judicial que determinou o seu retorno no prazo de cinco dias. 
    O impetrante aponta inúmeros argumentos visando comprovar a falta de justa causa para a deflagração da ação penal por inexistência de crime, haja vista o Paciente ter apenas exercido o direito de peticionar administrativamente em interesse próprio. 
    Alega a plausibilidade do pedido, com a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a legitimarem a concessão da ordem para o trancamento da referida ação penal, em curso no Juízo da 5ª CJM, tendo em vista a submissão do Paciente a processo crime sem justa causa. 
    Ao final, pugna pela concessão da ordem para trancar a APM nº 7000236-20.2019.7.05.0005, em face do manifesto constrangimento ilegal. 
    Ausente o pleito liminar, foram solicitadas as informações pertinentes ao Juízo da 5ª CJM, as quais foram acostadas aos autos (processo principal, evento 8). 
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, tendo em vista a ação penal em curso no juízo da 5ª CJM estar amparada em denúncia revestida de elementos suficientes à imputação dos delitos de estelionato, nas formas consumada e tentada. Sustenta a presença de justa causa para o início, desenvolvimento e desenlace do processo penal instaurado, o qual não pode ser abruptamente exterminado pela via estreita do habeas corpus (processo principal, evento 11)”. (eDOC 1, p. 183)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso (eDOC 4)
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “Pleiteia o Impetrante o trancamento da Ação Penal, sob alegação de falta de justa causa para que o Paciente figure como denunciado na relação processual. Entretanto, essa argumentação não merece prosperar. 
    Com efeito, a providência pleiteada constitui-se em medida excepcional, justificável somente se patente a existência de ilegalidade na instauração ou no processamento da ação penal. Emerge dos autos ter sido a denúncia recebida em 19 de agosto de 2019, encontrando-se o feito na fase instrutória de produção de prova oral. 
    Nesse contexto, se a conduta imputada ao Paciente consiste ou não em crime militar, somente o processo penal regularmente instaurado e conduzido poderá dizer. Não cabe ao Juiz a análise prematura dos fatos no ato de recebimento da denúncia, bastando verificar a incidência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do delito. Ademais, não é plausível a discussão de matéria probatória em sede de habeas corpus. 
    Como frisado na exposição do presente writ, imputa-se ao Paciente a prática de crimes de estelionato, nas modalidades consumada e tentada, por ter se apropriado indevidamente de valores recebidos da Administração Militar, na forma de indenização de transporte de bagagens, mobiliário e veículos, para si e seus familiares, ciente de que estes não o acompanhariam na mudança para nova sede, por estarem amparados em decisão judicial. No que se refere aos indícios da autoria e da materialidade, não há dúvidas quanto à sua ocorrência, tendo em vista a denúncia se embasar em peças informativas regulamente produzidas no inquérito policial militar. Nesse sentido, cumpre destacar a manifestação da autoridade policial ao encaminhar a documentação alusiva ao inquérito para o Juízo da 5ª CJM, in verbis:
     "1. Remeto a esse Douto Juízo, as apensas diligências complementares afetas ao Inquérito Policial Militar em epígrafe, instaurado em desfavor do ST Inf JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO, como incurso nas condutas tipificadas no artigo 251 do Código Penal Militar, face a tentativa de obter vantagem indevida mediante a prestação de declaração inverídica à Administração Militar, acerca de prejuízos causados à administração militar no trecho Foz do Iguaçu -Curitiba, e da tentativa de fraudar o Erário no trecho Curitiba - Foz do Iguaçu, tudo de forma premeditada, livre e consciente, condutas essas expressamente admitidas pelo Indiciado em seu depoimento perante esta Autoridade de Polícia Judiciária Militar. 
    2. O animus dolandi resta exaustivamente comprovado por intermédio das robustas provas anteriormente carreadas aos autos deste Inquérito Policial Militar, e reforçadas com os novos documentos encaminhados pelo Comando do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em atendimento a requisição do Parquet.
    3. Em oitiva no âmbito da Sindicância nº 101 — Sind/Asse Ap As Jurd/34º BI Mec, de 06 de setembro de 2018, o S Ten JÚLIO CÉSAR declarou que se apresentou no 20° B1B em 28/11/2017 e foi desligado no dia 21/02/2018; que foi utilizada a ajuda de custo, passagens, e transporte de bagagem na parte composta pelos objetos pessoais seus e de sua família, não tendo sido transportado o carro, a motocicleta e mobília; que a ajuda de custo não carece de comprovação; que em relação ao transporte e bagagens fez uso de valores no transporte de objetos pessoais do mesmo e da família, além de usar na compra de passagens para os familiares no período em que esteve em Curitiba, apesar de ter uma liminar judicial para sua família permanecer no PNR em Foz do Iguaçu, bem como do deslocamento do mesmo no trajeto entre Foz do Iguaçu/Curitiba e Curitiba/Foz do Iguaçu, no período em que esteve subordinado ao 20° B1B, não trazendo aos autos outro meio de prova referente a comprovação das despesas efetuadas com o transporte de bagagem e/ou passagens (Sindicância, fls. 21, 22 e 47).
    4. Estreme de dúvidas que o indiciado agiu com dolo, ex vi a documentação acostada ao caderno apuratório, com destaque para a ordem judicial reproduzida no Evento 30 (2-IPMSOL, folhas 144 e 148), além do depoimento pessoal registrado em vídeo no Evento 24.
    5. Diante do exposto, essa Autoridade de Polícia Judiciária reitera a solução deste Inquérito Policial Militar, Evento 30 (1-IPMSOL), pugnando pela necessidade de instauração da Ação Penal correspondente, caso entendido pertinente pelo Ministério Público Militar, com espeque nos artigos 29 e 30 do Código de Processo Penal Militar, combinado com os artigos 116 e 117, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União)." (IPM nº 7000020-93.2018.7.05.0005, evento 73, IP-PROCE1). (Sem grifo no original.)
    Com base nas peças produzidas ao longo das investigações, o Parquet das Armas formou o juízo de convicção e atendeu aos requisitos do art. 77 do CPPM, indicando a conduta, em tese criminosa, perpetrada pelo Paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a delimitar o contexto fático para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 
    A ausência da responsabilidade penal imputada ao Paciente será confirmada ou não após a regular tramitação do processo no Juízo competente, não cabendo a discussão por esta Corte no instrumento ora manejado, sob pena de supressão da instância para conhecer e processar inicialmente a lide penal. 
    Os indícios são satisfatórios e reclamam uma análise aprofundada dos fatos descritos na denúncia, conforme impõem os princípios do in dubio pro societate e da oficialidade do Ministério Público Militar na persecução penal, cuja ação penal fora regularmente deflagrada”. 
    Inobstante as declarações do recorrente, no sentido de que se trata de crime impossível, porquanto a administração militar sabia de sua condição, bem como não há crime consumado, porque o resultado criminoso jamais teria sido concretizado, tenho que o processo penal deve prosseguir, sobretudo diante da informação de que ele teria prestado “declaração inverídica à Administração Militar, acerca de prejuízos causados à administração militar no trecho Foz do Iguaçu -Curitiba, e da tentativa de fraudar o Erário no trecho Curitiba - Foz do Iguaçu, tudo de forma premeditada, livre e consciente, condutas essas expressamente admitidas pelo Indiciado em seu depoimento perante esta Autoridade de Polícia Judiciária Militar.”
    Não vislumbro, por isso, flagrante ilegalidade a autorizar a supressão prematura do processo.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente